Tribunal: TJMT
Processo: 1039434-38.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039434-38.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), KEYVISSON CARLOS HONORATO - CPF: 051.690.321-70 (APELADO), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), RAFAEL DOS SANTOS DUARTE - CPF: 040.291.291-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IDÔNEA. REFATURAMENTO COM BASE NA MÉDIA DE CONSUMO. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por KEYVISSON CARLOS HONORATO em Ação Revisional de Faturas de Energia Elétrica c/c Pedido de Tutela Antecipada e Indenização por Danos Morais, para determinar o refaturamento das faturas de outubro e novembro de 2021 com base na média de consumo dos últimos 12 meses e condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se é válida a cobrança efetuada com base em consumo abruptamente superior à média mensal histórica do consumidor, sem a comprovação técnica da regularidade do medidor; e

(ii) estabelecer se é cabível a indenização por danos morais diante da suspensão do fornecimento de energia em decorrência dessas cobranças.

III. Razões de decidir:

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva da concessionária e à inversão do ônus da prova, diante da hipossuficiência técnica do consumidor e da verossimilhança das alegações.

4. A concessionária não apresenta prova técnica idônea (como laudo pericial oficial ou vistoria técnica do medidor) para demonstrar a regularidade das leituras impugnadas, limitando-se a juntar relatórios unilaterais.

5. A elevação abrupta no consumo nos meses de outubro e novembro de 2021, sem justificativa plausível e seguida de retorno à média anterior após a religação do serviço, evidencia anomalia no registro de consumo.

6. A tese de influência de fatores climáticos não se sustenta, pois os dados meteorológicos apresentados não demonstram qualquer excepcionalidade que justifique o salto de consumo apenas nos dois meses indicados.

7. A jurisprudência da Corte reconhece a necessidade de refaturamento com base na média de consumo quando há indícios de cobrança excessiva sem comprovação técnica da regularidade das medições.

8. O pedido contraposto da concessionária deve ser rejeitado, uma vez que a cobrança originária foi considerada irregular.

9. Configura-se o dano moral
in re ipsa
em razão da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, sobretudo diante da condição socioeconômica de "Baixa Renda" do consumidor e da ausência de culpa deste pela inadimplência.

10. O valor da indenização por danos morais (R$ 5.000,00) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não justificando redução.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de energia elétrica deve comprovar a regularidade das faturas contestadas mediante prova técnica idônea, sendo insuficiente a juntada de relatórios unilaterais.

2. Havendo cobrança significativamente superior à média histórica e ausência de justificativa técnica plausível, é cabível o refaturamento com base no consumo médio dos 12 meses anteriores.

3. A suspensão do fornecimento de energia elétrica decorrente de cobrança indevida configura dano moral
in re ipsa
, dispensando prova do prejuízo.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, 14 e 14, § 3o, I; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/MT, RAC 1003672-45.2021.8.11.0013, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 24.01.2023, DJe 30.01.2023; TJ/MT, RAC 0004342-12.2016.8.11.0002, Rel.a Des.a Serly Marcondes Alves, j. 18.12.2019, DJE 18.12.2019; TJ/MT, RAC 0001014-06.2018.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 10.03.2021, DJE 15.03.2021; TJ/MT, RAC 1000084-73.2022.8.11.0052, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 04.02.2025, DJE 10.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Ana Cristina Silva Mendes, nos autos da Ação Revisional de Faturas de Energia Elétrica c/c Pedido de Tutela Antecipada e Indenização por Danos Morais ajuizada por
KEYVISSON CARLOS HONORATO
, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
para determinar o refaturamento do consumo das faturas de outubro e novembro de 2021 com base na média dos últimos 12 meses e condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação
(
vide
ID. 324335887).

Por suas razões recursais de ID. 324335889, a Apelante sustenta a regularidade das cobranças impugnadas, alegando que as leituras foram coletadas presencialmente e correspondem ao efetivo consumo registrado no medidor, que as variações de consumo decorrem de fatores climáticos e de alterações nos hábitos do consumidor, que não há demonstração de irregularidade no sistema de medição e que a inversão do ônus da prova foi indevidamente aplicada.

Quanto aos danos morais, argumenta que não restou configurado abalo indenizável e que sua conduta se pautou pela legalidade.

Invoca a presunção de veracidade das informações constantes nas faturas. Pugna, assim, pelo
provimento do recurso
para reformar integralmente a sentença e
julgar improcedentes os pedidos iniciais
.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado no ID. 324335893, pugnando pelo
desprovimento do recurso
, mantendo-se a sentença.

Recursos tempestivos e devidamente preparado (ID. 328463377).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo à análise de seu mérito
.

Extrai-se dos autos que
KEYVISSON CARLOS HONORATO
, consumidor dos serviços de fornecimento de energia elétrica prestados pela
ENERGISA MATO GROSSO
na unidade consumidora no 6/2033633-5, ajuizou a presente demanda revisional sustentando que, nos meses de outubro e novembro de 2021, foi cobrado em valores exorbitantes, com consumo de 364 quilowatts/hora e 417 quilowatts/hora, respectivamente, sem qualquer alteração em suas movimentações diárias que justificasse o aumento abrupto em relação à média histórica de aproximadamente duzentos quilowatts/hora mensais.

Relatou que é cadastrado no perfil socioeconômico "
Baixa Renda
" e que solicitou perícia para aferição de consumo através do protocolo no 18915694, sem obter resposta. Requereu a revisão das faturas impugnadas, tutela de urgência para suspender o fornecimento de energia e impedir a negativação de seu nome, além de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00.

Em sede de contestação, a
ENERGISA MATO GROSSO
refutou integralmente as alegações autorais, impugnando preliminarmente a concessão do benefício da justiça gratuita. No mérito, sustentou a regularidade das cobranças, afirmando que as leituras seguiram a legalidade e refletem o consumo real da unidade consumidora, que a variação de consumo estaria dentro da normalidade, possivelmente influenciada por fatores climáticos e mudanças nos hábitos de consumo. Defendeu que sua responsabilidade se limita ao ponto de entrega, impugnou o pedido de indenização por danos morais e formulou pedido contraposto para condenação do Autor ao pagamento de R$ 746,86, referente a débitos em aberto.

O Autor apresentou impugnação à contestação, reiterando seus argumentos iniciais e refutando as alegações da Ré, destacando que a concessionária suspendeu o fornecimento de energia elétrica em 04/11/2021.

Finda a instrução processual, o d. Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade:

“
VISTOS.

Trata-se de Ação Revisional de Faturas de Energia Elétrica c/c Pedido de Tutela Antecipada e Indenização por danos morais, proposta por
KEYVISSON CARLOS HONORATO
em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Alega o autor que, é consumidor dos serviços de energia elétrica fornecidos pela Ré na unidade consumidora de número 6/2033633-5 e que, em outubro e novembro de 2021, foi cobrado em valores considerados exorbitantes, sem que houvesse qualquer alteração em suas movimentações diárias que justificasse o aumento do consumo de 200 kWh para 364 kWh e 417 kWh, respectivamente.

O Autor enfatizou sua condição de beneficiário do perfil "Baixa Renda" e a anterioridade de uma demanda revisional similar, referente aos meses de janeiro a abril de 2020 (processo n. 1034601-11.2020.8.11.0041).

Ao final, requereu, a revisão das faturas de outubro e novembro de 2021, a concessão de tutela de urgência para suspender o fornecimento de energia, impedir a negativação de seu nome e permitir o depósito judicial pela média de consumo dos últimos doze meses. Postulou, ainda, a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00, além da inversão do ônus da prova.

A parte Ré, devidamente citada, apresentou contestação (ID 80937722), impugnando preliminarmente a concessão do benefício da justiça gratuita ao Autor, sob a alegação de ausência de comprovação de hipossuficiência. No mérito, sustentou a regularidade das cobranças, afirmando que as leituras e faturamentos seguiram a legalidade e refletem o consumo real da unidade consumidora. Argumentou que a variação de consumo estaria dentro da normalidade, possivelmente influenciada por fatores climáticos e mudanças nos hábitos de consumo, afastando qualquer erro da concessionária.

Defendeu que sua responsabilidade se limita ao ponto de entrega, ou seja, o medidor de energia. Impugnou o pedido de indenização por danos morais, alegando que não houve abalo à imagem do Autor e que sua conduta foi lícita. Por fim, se opôs à inversão do ônus da prova e formulou pedido contraposto para a condenação do Autor ao pagamento de R$ 746,86, referente a débitos em aberto. A contestação foi instruída com relatórios de temperatura (ID 80937724) e históricos de reclamações e ordens de serviço (IDs 80937725 e 80937726).

O Autor apresentou impugnação à contestação (ID 86551457), reiterando seus argumentos iniciais e refutando as alegações da Ré. Destacou que sua condição de "Baixa Renda" já era reconhecida e que as justificativas da Ré para o aumento do consumo (calor, pandemia) eram infundadas, uma vez que as faturas subsequentes não mantiveram os valores contestados. Mencionou explicitamente que a Ré suspendeu o fornecimento de energia elétrica em 04/11/2021, em razão das faturas objeto da lide, reforçando o pedido de indenização por falha na prestação do serviço e caracterização de dano moral
in re ipsa
.

No curso do processo, inicialmente, houve declínio de competência da 4a Vara Cível, com a redistribuição dos autos para a 11a Vara Cível, que suscitou conflito negativo de competência, argumentando que a lide possuía por objeto faturas distintas daquelas discutidas no processo previamente distribuído. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por meio do Acórdão de ID 129181935, proferido em 12/09/2023, julgou procedente o conflito negativo de competência, declarando a 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá como competente para processar e julgar o feito, sob o fundamento de que não havia identidade de objeto ou causa de pedir entre as demandas, afastando o risco de decisões conflitantes.

Com o retorno dos autos a este Juízo e a regularização da competência, foi proferida decisão (ID 138879608) que indeferiu o pedido liminar, por não vislumbrar perigo na demora diante da ausência de manifestação anterior da parte e da não análise do pedido até aquele momento. Na mesma decisão, o Autor foi intimado a comprovar sua hipossuficiência financeira, mediante a juntada de declaração de imposto de renda completa do último ano, holerite ou extrato bancário.

Em resposta, o Autor anexou sua declaração de Imposto de Renda Pessoa Física referente ao ano-calendário de 2022/exercício 2023 (ID 138974450), que demonstrou rendimento tributável de R$ 13.595,27 e a existência de quatro dependentes.

Após os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, verifico que a ré ao contestar a ação, a preliminar de impugnação a concessão da gratuidade concedida ao autor, argumentando a ausência de comprovação da hipossuficiência do Autor.

O Autor, por sua vez, demonstrou por sua declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (ID 138974450) que, no ano-calendário de 2022, declarou rendimento tributável de R$ 13.595,27, além de rendimentos isentos e não tributáveis, e possui quatro dependentes.

Considerando a renda declarada e o número expressivo de dependentes, verifico que o autor se enquadra na definição legal de pessoa hipossuficiente, incapaz de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família, conforme preconiza o art. 98 do Código de Processo Civil. A capacidade de custear as despesas do processo não se presume, mas a documentação apresentada corrobora a alegação de insuficiência de recursos para tal fim.

Assim,
REJEITO
tal preliminar, e
MANTENHO
a concessão dos benefícios concedidos ao autor.

Outrossim, não havendo outras preliminares, nem mesmo questões prejudiciais de mérito a serem analisadas,
DOU o FEITO POR SANEADO
, e consequentemente
ANÚNCIO O JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO.

MÉRITO

Da análise dos autos, verifico que, a controvérsia instaurada nos presentes autos gira em torno da legalidade das faturas de energia elétrica emitidas nos meses de outubro e novembro de 2021, e, por conseguinte, da legitimidade da interrupção do fornecimento do serviço essencial à unidade consumidora do Autor, ensejando também a análise de responsabilidade civil por eventual dano moral, bem como do pedido contraposto deduzido pela parte Ré.

De início, impende reconhecer, com a devida ênfase, que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de natureza consumerista, nos moldes delineados pelos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. O Autor, na condição de destinatário final do serviço de fornecimento de energia elétrica, qualifica-se como consumidor, enquanto a parte Ré, empresa concessionária de serviço público essencial, enquadra-se no conceito de fornecedora.

Nesse ponto, vale transcrever, para fins de precisão e didática, os dispositivos legais pertinentes:

(...)

Ademais, o fornecimento de energia elétrica configura, segundo expressa dicção do art. 22 do mesmo diploma legal, um serviço público de natureza essencial, o que impõe à concessionária o dever de prestá-lo de forma adequada, eficiente, segura e contínua:

(...)

Nesse cenário, mostra-se patente a vulnerabilidade do consumidor, não apenas sob o aspecto econômico, mas, principalmente, sob a ótica técnica e informacional, considerando a assimetria de conhecimentos em relação aos critérios de medição, registro e faturamento utilizados pela concessionária.

A alegação do Autor de que houve um aumento abrupto, anômalo e injustificado nos valores das faturas impugnadas, destoando de forma relevante e objetiva de seu histórico de consumo ordinário, sem que tenha havido qualquer alteração substancial em seus hábitos de utilização de energia elétrica, revela-se verossímil e compatível com a presunção legal de sua hipossuficiência técnica.

Nessa toada, impõe-se a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe:

(...)

Analisando detidamente os documentos constantes dos autos, em especial o histórico de consumo anexado pela própria concessionária (id. 80937729), verifico que, nos meses anteriores e posteriores aos ora questionados, a média de consumo do Autor oscilava entre 150 kWh e 280 kWh, patamar este que se revela coerente com o perfil residencial e com os hábitos ordinários alegados pelo Autor.

Entretanto, nas faturas dos meses de outubro e novembro de 2021, restou demonstrado um salto injustificado nos registros de consumo, que alcançaram, respectivamente, 364 kWh e 417 kWh, denotando uma elevação substancial, abrupta e sem causa aparente. A Ré, por sua vez, limitou-se a apresentar um laudo genérico, fundado em dados meteorológicos relacionados à elevação da temperatura ambiente (id. 80937724), sem, no entanto, demonstrar de forma individualizada, específica e convincente que tal fenômeno climático tenha efetivamente influenciado o padrão de consumo do Autor, ou que tal influência justificaria a elevação expressiva e temporária dos valores faturados.

Cumpre destacar que a Ré sequer apresentou documentação técnica conclusiva apta a demonstrar a efetiva correspondência entre os consumos registrados e a energia supostamente utilizada pelo Autor. Não houve comprovação nos autos de que tenha sido realizada, à época, qualquer aferição do medidor instalado na unidade consumidora, tampouco inspeção técnica específica no local, com vistas a esclarecer as possíveis causas da oscilação.

A simples alegação de que a leitura foi feita presencialmente não se presta, por si só, a infirmar a presunção de irregularidade, sobretudo diante do retorno do consumo aos níveis habituais nos meses subsequentes, o que sugere, com razoável segurança, que o pico de consumo registrado nos meses questionados consistiu em um evento isolado e atípico, sem respaldo técnico comprovado.

A concessionária, portanto, deixou de cumprir o seu ônus probatório, que lhe foi validamente transferido por força da aplicação da inversão do ônus da prova. Suas alegações foram genéricas, despersonalizadas e desprovidas de qualquer elemento probatório específico voltado à realidade fática do Autor.

Assim, impõe-se a revisão das faturas dos meses de outubro e novembro de 2021, de modo que os valores cobrados reflitam a média de consumo efetivamente registrada nos doze meses anteriores, excluindo-se os dois meses de anomalia, em homenagem ao princípio da razoabilidade e à boa-fé objetiva que deve nortear as relações de consumo.

Neste sentido, tem sido o posicionamento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, acerca necessidade da revisão das faturas discutidas, em que houver excessos injustificados no consumo, vejamos:

Analisando detidamente os documentos constantes dos autos, em especial o histórico de consumo anexado pela própria concessionária (id. 80937729), verifico que, nos meses anteriores e posteriores aos ora questionados, a média de consumo do Autor oscilava entre 150 kWh e 280 kWh, patamar este que se revela coerente com o perfil residencial e com os hábitos ordinários alegados pelo Autor.

Entretanto, nas faturas dos meses de outubro e novembro de 2021, restou demonstrado um salto injustificado nos registros de consumo, que alcançaram, respectivamente, 364 kWh e 417 kWh, denotando uma elevação substancial, abrupta e sem causa aparente. A Ré, por sua vez, limitou-se a apresentar um laudo genérico, fundado em dados meteorológicos relacionados à elevação da temperatura ambiente (id. 80937724), sem, no entanto, demonstrar de forma individualizada, específica e convincente que tal fenômeno climático tenha efetivamente influenciado o padrão de consumo do Autor, ou que tal influência justificaria a elevação expressiva e temporária dos valores faturados.

Cumpre destacar que a Ré sequer apresentou documentação técnica conclusiva apta a demonstrar a efetiva correspondência entre os consumos registrados e a energia supostamente utilizada pelo Autor. Não houve comprovação nos autos de que tenha sido realizada, à época, qualquer aferição do medidor instalado na unidade consumidora, tampouco inspeção técnica específica no local, com vistas a esclarecer as possíveis causas da oscilação.

A simples alegação de que a leitura foi feita presencialmente não se presta, por si só, a infirmar a presunção de irregularidade, sobretudo diante do retorno do consumo aos níveis habituais nos meses subsequentes, o que sugere, com razoável segurança, que o pico de consumo registrado nos meses questionados consistiu em um evento isolado e atípico, sem respaldo técnico comprovado.

A concessionária, portanto, deixou de cumprir o seu ônus probatório, que lhe foi validamente transferido por força da aplicação da inversão do ônus da prova. Suas alegações foram genéricas, despersonalizadas e desprovidas de qualquer elemento probatório específico voltado à realidade fática do Autor.

Assim, impõe-se a revisão das faturas dos meses de outubro e novembro de 2021, de modo que os valores cobrados reflitam a média de consumo efetivamente registrada nos doze meses anteriores, excluindo-se os dois meses de anomalia, em homenagem ao princípio da razoabilidade e à boa-fé objetiva que deve nortear as relações de consumo.

Neste sentido, tem sido o posicionamento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, acerca necessidade da revisão das faturas discutidas, em que houver excessos injustificados no consumo, vejamos:

(...)

Por outro lado, o dano moral mostra-se evidente e inafastável, diante da conduta da ré ao proceder com a interrupção do fornecimento de energia elétrica em 04 de novembro de 2021, com fundamento em faturas de consumo que, conforme demonstrado nos autos, apresentam valores manifestamente anômalos e destoantes da média histórica da unidade consumidora, sem qualquer justificativa técnica plausível.

A prestação de serviço essencial como é o fornecimento de energia elétrica, exige continuidade, segurança e adequação, conforme impõe o art. 22 do Código de Defesa do Consumidor. E quando há suspensão baseada em cobrança sabidamente viciada, a concessionária descumpre deveres legais e contratuais, o que caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. Para além da ilegalidade objetiva da conduta, é forçoso reconhecer que a privação de energia elétrica em ambiente residencial atinge diretamente a dignidade da pessoa humana, comprometendo necessidades básicas como refrigeração de alimentos, conservação de medicamentos, banho, preparo de refeições e acesso à informação.

Soma-se a isso o desgaste emocional, a ansiedade, o sentimento de impotência e a frustração vivenciados pelo consumidor, especialmente quando este é pessoa de baixa renda e hipossuficiente, como no caso do autor. Tais efeitos extrapolam o mero dissabor cotidiano, configurando abalo psíquico real e presumido.

(...)

Assim, atento aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, ao caráter pedagógico da indenização e à extensão do dano experimentado, fixo o valor da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que se mostra compatível com a gravidade da conduta ilícita perpetrada pela Ré e com as finalidades compensatória e punitiva da medida.

Por fim, no tocante ao pedido contraposto formulado pela concessionária, consubstanciado na pretensão de cobrança do valor de R$ 746,86, atinente ao suposto débito decorrente das faturas ora impugnadas, tem-se que o mesmo carece de fundamento jurídico válido. Considerando que as faturas de outubro e novembro de 2021 foram reconhecidas como excessivas, e determinada sua revisão nos moldes acima delineados, a cobrança originária perde seu lastro de legalidade. Eventual valor residual que venha a ser apurado após o recálculo deverá ser objeto de cobrança em momento oportuno, não podendo ser exigido nos moldes originalmente lançados. Desse modo, impõe-se a rejeição do pedido contraposto nos termos em que foi formulado.

Por derradeiro, no que tange ao pedido contraposto apresentado pela concessionária, que visa à cobrança do valor de R$ 746,86, referente às faturas dos meses de outubro e novembro de 2021, impugnadas na presente ação, verifica-se que tal pretensão não encontra respaldo jurídico válido.

Isso porque, conforme já reconhecido nesta decisão, referidas faturas foram consideradas excessivas e desproporcionais à média de consumo histórico do autor, razão pela qual foi determinada sua revisão.

Assim, a cobrança originalmente efetuada resta destituída de legitimidade, na medida em que está fundada em valores contaminados por vício de origem. Eventual saldo remanescente que venha a ser apurado após o recálculo deverá ser objeto de cobrança futura, em sede própria e sob novo título, observando-se os parâmetros revistos, não podendo ser exigido com base nos lançamentos originários ora invalidados, impondo-se rejeição integral do pedido contraposto, tal como formulado pela parte ré.

Diante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais formulados
KEYVISSON CARLOS HONORATO
em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, para:

1) DETERMINAR
o REFATURAMENTO do consumo das faturas ora discutidas (outubro e novembro de 2021), com base na média dos últimos dozes meses.

2) CONDENAR
a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação;

3) CONDENAR,
ainda,

a requerida ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação;”

Inconformada com a sentença recorrida, a
ENERGISA
interpôs o presente Recurso de Apelação.

Pois bem.

Preliminarmente ao exame de mérito propriamente dito, destaco que a relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como de consumo, submetendo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, tratando-se o Autor de consumidor final de serviço público essencial e a Requerida de concessionária prestadora de serviços, nos termos dos arts. 2o e 3o do referido diploma legal.

Nesse contexto, à luz do art. 14 do CDC, aplica-se a responsabilidade objetiva da concessionária pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços,
independentemente da existência de culpa
.

Nesse cenário, denota-se que a sentença aplicou corretamente a inversão do ônus da prova com fundamento no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, diante da manifesta hipossuficiência técnica do consumidor em relação à concessionária e da verossimilhança das alegações autorais, evidenciada pela abrupta e temporária elevação do consumo registrado que destoa significativamente da média histórica da unidade consumidora.

Além de que,
ressalta-se que o Autor/Apelado está cadastrado no perfil socioeconômico "
Baixa Renda
"
(
Cf
. ID. 324335869), circunstância que agrava sobremaneira a vulnerabilidade do consumidor, aplicando-se com maior razão a inversão do ônus da prova, cabendo à concessionária demonstrar a regularidade do sistema de medição e do procedimento adotado.

Dito isso,
passo à análise das questões recursais
.

O cerne da insurgência da Apelante
ENERGISA
reside na assertiva de que demonstrou a regularidade das cobranças mediante a juntada de documentos que comprovam que as leituras foram realizadas presencialmente e que não há irregularidade no medidor instalado na unidade consumidora.

Sem delonga,
a argumentação não resiste à análise técnica dos elementos probatórios
.

Isso porque, a concessionária Apelante se limitou a apresentar relatórios sistêmicos internos e dados genéricos de temperatura, consistentes em prova unilateral produzida pela própria empresa sem qualquer chancela técnica independente.

Conforme entendimento pacificado na jurisprudência desta Corte de Justiça, o documento técnico elaborado de forma unilateral pela própria concessionária, sem a participação do consumidor e longe do crivo do contraditório, não constitui prova suficiente para demonstrar a regularidade das medições quando há indícios de faturamento excessivo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - VALOR DE FATURA DESTOANTE DA MÉDIA DE CONSUMO - FATURA CONTESTADA - NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - REFATURAMENTO -
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. Se a fatura impugnada pela consumidora possui valor exorbitante e destoante da média de consumo, e não havendo nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada.

2. A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão do valor constante da fatura discutida.

3. Apesar de a concessionária ré alegar que a cobrança é devida, não apresenta qualquer documento apto a comprovar suas alegações, se limitando a trazer documentos unilaterais.
(...)” (TJ/MT. RAC 1003672-45.2021.8.11.0013, Relatoria Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado. Julgamento 24/01/2023, DJe 30/01/2023; g. n.).

Da análise minuciosa dos autos,
constata-se que a Recorrente não logrou demonstrar a regularidade das cobranças mediante prova técnica idônea
,
não havendo nos autos laudo técnico de inspeção ou teste do medidor instalado na unidade consumidora que ateste seu regular funcionamento e a correspondência entre os registros e o consumo efetivo
, a fim de se demonstrar a ausência de defeitos no aparelho.

A propósito do assunto, o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça é no sentido de que, comprovada a regularidade das medições instrumentalizadas em faturas mediante laudo pericial oficial, não há que se falar em cobrança indevida, tampouco em responsabilidade civil da concessionária. Porém, na ausência dessa prova técnica idônea, e havendo evidência de anomalia nos registros de consumo, a cobrança deve ser revista. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE FATURAS EXORBITANTES – PERÍCIA REALIZADA POR INSTITUIÇÃO OFICIAL NO APARELHO MEDIDOR – IPEM/ INMETRO – AUSÊNCIA DE DEFEITO NO APARELHO – MEDIÇÕES REGULARES – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Incumbe à concessionária de distribuição de energia elétrica comprovar a regularidade das medições instrumentalizadas em faturas que o consumidor entende exorbitantes. Art. 14, §3o, I do CDC.
2. O laudo pericial elaborado pelo Instituto de Pesos e Medidas/IPEM, órgão oficial vinculado ao INMETRO, constitui documento suficiente para a demonstração da ausência de falhas no aparelho medidor, e, portanto, na prestação do serviço, afastando a tese de cobrança indevida e a responsabilidade civil da concessionária.
”
(
TJ/MT. RAC
0004342-12.2016.8.11.0002, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 18/12/2019, DJE 18/12/2019; g. n.).

No caso vertente, diferentemente do precedente acima colacionado,
inexiste laudo oficial que comprove a regularidade do medidor
,
razão pela qual
não se pode presumir a legitimidade dos registros de consumo
que destoam significativamente da média histórica da unidade consumidora
.

Nessa perspectiva, o histórico de consumo apresentado pela Apelante ao ID. 324335868, ao contrário de corroborar sua tese, evidencia a anomalia alegada por
KEYVISSON CARLOS HONORATO
, uma vez que,
nos 12 meses que antecederam os fatos impugnados, o consumo mensal oscilou predominantemente entre 200 e 300 quilowatts/hora, com média aproximada de 200 quilowatts/hora
.

Logo,
os registros de outubro de 2021, com 364 quilowatts/hora, e de novembro de 2021, com 417 quilowatts/hora, representam elevação abrupta e substancial em relação à média histórica
.

Significativamente, após a interrupção do fornecimento em novembro de 2021 e a subsequente religação, o consumo retornou aos patamares anteriores, o que demonstra o caráter pontual e isolado da anomalia, afastando a tese de que a elevação decorreu de mudanças permanentes nos hábitos de consumo ou de fatores climáticos sazonais.

O argumento de que a elevação do consumo decorre de fatores climáticos não encontra amparo técnico nos autos
. Embora a Apelante tenha juntado dados gerais de temperatura para o período, não há qualquer estudo ou demonstração específica de que as condições climáticas registradas em outubro e novembro de 2021 tenham sido excepcionalmente mais rigorosas do que nos meses imediatamente anteriores ou posteriores, de modo a justificar elevação tão expressiva no consumo apenas nesses dois meses.

Logo,
o salto abrupto no consumo
,
sem justificativa técnica plausível
,
evidencia falha manifesta na prestação do serviço
.

Desta feita, a sentença recorrida, ao reconhecer a irregularidade nas cobranças e determinar o refaturamento com base na média dos últimos 12 meses, calcou-se em fundamentação técnica e jurídica irrepreensível.

Essa solução, além de atender ao princípio da razoabilidade, constitui parâmetro equitativo quando não se pode determinar com precisão o consumo efetivo em razão da ausência de prova da regularidade do sistema de medição.

Cumpre ressaltar que a determinação de refaturamento não importa em desconstituição total do débito
,
mas sim em adequação dos valores cobrados à realidade da unidade consumidora
, evitando tanto o enriquecimento sem causa do consumidor quanto a cobrança excessiva pela concessionária. Ao ponto, já decidiu esta Colenda Câmara:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA. REFATURAMENTO ADMINISTRATIVO. SUBSISTÊNCIA DOS VALORES RETIFICADOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...). III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A concessionária de energia elétrica não demonstrou a regularidade da cobrança inicial, razão pela qual escorreita a decisão de desconstituição dos valores originalmente exigidos. Contudo, tendo em vista que a unidade consumidora permaneceu ativa e que a própria ré procedeu ao refaturamento das contas, deve ser reconhecida a exigibilidade dos valores retificados. (...). Teses de julgamento: ‘1.
É devida a cobrança pelo consumo de energia elétrica, após necessário refaturamento administrativo, para evitar o enriquecimento sem causa do consumidor
; (...).’ (...).”
(TJ/MT. RAC 1000084-73.2022.8.11.0052, minha relatoria, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 04/02/2025, DJE 10/02/2025; g. n.).

Por conseguinte,
o pedido contraposto formulado pela concessionária Apelante não pode prosperar,
pois a cobrança nos valores originalmente lançados perde seu fundamento de validade diante da necessidade reconhecida de revisão das faturas.

Outrossim,
persiste a Recorrente na insurgência contra a condenação em danos morais
, alegando exercício regular de direito e ausência de ato ilícito.

De pronto, tem-se que a questão foi pacificada por Este Sodalício Superior Tribunal de Justiça quanto à caracterização do dano moral
in re ipsa
em casos de suspensão indevida de serviço essencial, prescindindo de comprovação do prejuízo.

A propósito:

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSUMO FATURADO ACIMA DA MÉDIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE LEITURA OU DO EFETIVO CONSUMO – ADEQUAÇÃO PARA A MÉDIA DOS MESES ANTECEDENTES –
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇO ESSENCIAL - DANO MORAL CARACTERIZADO
– VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL
–
JUROS DE MORA – RESPONSABILIADE CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de energia, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária a irregularidade no medidor capaz de ocasionar acúmulo de energia.
A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, no entanto se resulta na interrupção do fornecimento dos serviços, considerados essenciais, resta caracterizado o dano moral in re ipsa.
Não comporta redução o valor da indenização por danos morais fixada em valor razoável. Quando se trata de indenização decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora fluem a partir da citação.”

(TJ/MT. RAC 0001014-06.2018.8.11.0002, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 10/03/2021, DJE 15/03/2021; g. n.).

No caso concreto,
o exame da documentação revela a interrupção do fornecimento de energia elétrica em 04/11/2021
,
fato incontroverso nos autos e documentalmente comprovado pela ordem de serviço juntada pela própria concessionária Apelante
(
vide
ID. 324335868), que decorreu do não pagamento das faturas ora reconhecidas como irregulares.

Na espécie, a conduta da Recorrente se revela particularmente gravosa ao considerar que se trata de consumidor hipossuficiente, beneficiário de perfil socioeconômico "
Baixa Renda
", submetido a cobranças que representavam mais do dobro de seu consumo médio, com suspensão do fornecimento de serviço essencial.

Destarte,
a sentença
,
ao reconhecer a configuração dos danos morais
,
aplicou corretamente o direito à espécie
.

No mais,
compreendo que o valor de R$ 5.000,00 fixado pela sentença se mostra
adequado
e
proporcional
às circunstâncias do caso concreto
, na medida em que não se revela irrisório a ponto de não cumprir a função compensatória e pedagógica da indenização, tampouco se mostra excessivo de modo a caracterizar enriquecimento sem causa do Autor/Apelado; estando, de mais a mais, em consonância com os parâmetros adotados pela jurisprudência desta Corte em casos análogos envolvendo interrupção indevida de fornecimento de energia elétrica.

Sublinha-se que a revisão do
quantum
indenizatório, em sede de Apelação, somente se justifica quando o valor arbitrado se revelar manifestamente irrisório ou exorbitante, o que não ocorre na hipótese dos autos.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO ao
Recurso de

Apelação Cível de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por corolário lógico, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025